Tribunal: CARF
Processo: 10215.720826/2011-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10215.720826/2011-98
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.904 – 2a Seção de Julgamento/ 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2020
Assunto
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
Recorrente
ROSÂNGELA MALACARNE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto condutor. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na
Resolução no 2402-000.902, de 6 de outubro de 2020, prolatada no julgamento do processo
10215.720820/2011-11, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique Dias
Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e
Francisco Ibiapino Luz.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com o fito de extinguir crédito
tributário.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto.
Notificação de lançamento e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adota-se excertos do
relatório da decisão de primeira instância transcritos a seguir:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10215.720826/2011-98
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.904 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720826/2011-98

Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada mediante notificação
de lançamento, através da qual se exige o crédito tributário, assim discriminado:
[...]
A exigência se refere ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural –ITR, incidente
sobre o imóvel rural denominado Fazenda Tailai, com área total de 2.297,8 ha., Número
de Inscrição - NIRF 6.891.553-5, localizado no município de Pacajá-PA.
Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento de ofício decorreu da
alteração da Declaração de Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -DITR em
relação aos seguintes fatos tributários:
Valor da Terra Nua - VTN: regularmente intimado, o contribuinte deixou de
apresentar laudo técnico de avaliação do valor da terra nua, motivo pelo qual o valor
declarado pelo sujeito passivo foi substituído pelo VTN constante do Sistema de Preços
de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT.
Em razão do constatado, foi efetuado lançamento do imposto, acrescido de juros
moratórios e multa de ofício.
Impugnação
A interessada, por meio de procurador qualificado nos autos, apresentou impugnação.
Por ser suficiente, transcrevo o relatório da impugnação exposto no Despacho-
Decisório:
[...]
Assim, requer:
I- Preliminarmente, que seja anulado o Auto de Infração em função do erro na
edificação (sic) do verdadeiro sujeito passivo, não sendo procedente o lançamento
efetuado em desfavor do autuado, ora impugnante;
II - Que seja dispensada à esta defesa tida como impugnação o tratamento definido
pelo artigo 6-A (da IN RFB n° 958/2009);
III - A não aplicação simplória do SIPT (Sistema de Preço de Terra) e que o valor seja
determinando mediante perícia a ser realizada por engenheiro florestal, respondendo
aos quesitos anexos (à impugnação);
IV - Que se reconheça a isenção sobre as áreas de preservação e reserva legal
existentes na propriedade;
V - Que seja anulado o Auto em razão da invasão dos sem terra prejudicando a fruição
da propriedade pelo impugnante;
VI - A produção de todas as provas admitidas em direito, em especial, a perícia aser
realizada por engenheiro florestal, com a apreciação, pelo menos, de todosos quesitos
em anexo formulados e a juntada de novos documentos.
(Destaque no original)
Julgamento de Primeira Instância
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou improcedente a
contestação do Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados no Acórdão recorrido,
cuja ementa transcrevemos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
NIRF: 6.891.553-5 - Fazenda Tailai
DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE PERÍCIA.
Em regra, a prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, sob
pena de preclusão, com exceção das hipóteses do § 4° do art. 16 do Decreto n.°
70.235/1972.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.904 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720826/2011-98

Não é conhecido o pedido de perícia desacompanhado de indicação do perito.
SUJEIÇÃO PASSIVA. OCUPAÇÃO POR TERCEIROS.
Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil ou o
seu possuidor a qualquer título.
ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
A não incidência de ITR sobre as áreas de interesse ambiental depende da prova da
existência dessas áreas, nos termos da legislação ambiental, e da prova da entrega
tempestiva do Ato Declaratório Ambiental - ADA perante o Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA.
VALOR DA TERRA NUA. FALTA DE PROVA.
O valor da terra nua, apurado pela fiscalização em procedimento de ofício nos termos
do art. 14 da Lei 9.393/96, não é passível de alteração quando o contribuinte não
apresenta elementos de convicção que justifiquem reconhecer valor menor.Impugnação
Improcedente
(Destaques no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
aí se incluindo o aditamento de documento, basicamente repisando os argumentando
apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz de relevante para a solução da controvérsia:
1. alega ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que dito imóvel está invadido
por “sem-terras”;
2. discorre acerca do Valor da Terra Nua, insurgindo-se contra o arbitramento
efetivado, requerendo a realização de perícia;
3. reafirma a necessidade da retificação extemporânea da reportada Declaração,
para ser reconhecida a APP e ARL, ainda que inexistente ADA e averbação da ARL
tempestivos.
É o relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:

Admissibilidade
O Recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 7/1/2014
(processo digital, fl. 109), e a peça recursal foi interposta em 5/2/2014 (processo digital,
fl. 90), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
dele tomo conhecimento.

Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-000.904 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720826/2011-98

Mérito
Prazo decadencial
Na relação jurídico-tributária, a decadência se traduz fato extintivo do direito da
Fazenda Pública apurar, de ofício, tributo que deveria ter sido pago espontaneamente
pelo contribuinte. Assim considerado, o sujeito ativo dispõe do prazo de 5 (cinco) anos
para constituir referido crédito tributário mediante lançamento (auto de infração ou
notificação de lançamento), variando conforme as circunstâncias, apenas, a data de
início da referida contagem. É o que se vê nos arts. 150, § 4o, e 173, incisos I e II e §
único, do CTN, nestes termos:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação
[...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-
se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido
iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo,
de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
Cotejando os supracitados preceitos. deduz-se que o legislador dispensou tratamento
diferenciado àquele contribuinte que pretendeu cumprir corretamente sua obrigação
tributária, apurando e recolhendo o encargo que supostamente entendeu devido. Nessa
perspectiva, o CTN trata o instituto da decadência em dois preceitos distintos, quais
sejam: (i) em regra especial, de aplicação exclusiva quando o lançamento se der por
homologação (art. 150, § 4o) e (ii) na regra geral, aplicável a todos os tributos e
penalidades, conforme as circunstâncias, independentemente da modalidade de
lançamento (art. 173, incisos I e II e § único).
Por pertinente, a compreensão do que está posto no CTN, art. 173, fica facilitada
quando se vê as normas para elaboração, redação, alteração e consolidação de leis,
presentes na Lei Complementar no 95, de 26 de fevereiro de 1998. Mais
especificamente, consoante o art. 11, inciso III, alíneas “c” e “d”, da reportada Lei
Complementar, os incisos I e II e § único supracitados trazem enumerações atinentes ao
caput (CTN, art. 173, incisos I e II) e exceção às regras enumeradas precedentemente
(CTN, art. 173, § único) respectivamente. Confira-se:
Art. 11. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e
ordem lógica, observadas, para esse propósito, as seguintes normas:
[...]
III - para a obtenção de ordem lógica:
[...]
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-000.904 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720826/2011-98

c) expressar por meio dos parágrafos os aspectos complementares à norma
enunciada no caput do artigo e as exceções à regra por este estabelecida;
d) promover as discriminações e enumerações por meio dos incisos, alíneas e
itens.
À vista dessas premissas, o termo inicial do descrito prazo decadencial levará em conta
- além das hipóteses de apropriação indébita de CSP, dolo, fraude e simulação -, a forma
de apuração do correspondente tributo e a antecipação do respectivo pagamento.
Portanto, o início do mencionado prazo quinquenal se dará a partir:
1. do respectivo fato gerador, nos tributos apurados por homologação, quando
afastadas as hipóteses de apropriação indébita de CSP, dolo, fraude e simulação, e
houver antecipação de pagamento do correspondente imposto ou contribuição, ainda
que em valor inferior ao efetivamente devido, aí se incluindo eventuais retenções na
fonte – IRRF (CTN, art. 150, § 4o);
2. do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, quanto às penalidades e aos tributos não excepcionados anteriormente (item
1), desde que o respectivo procedimento fiscal não se tenha iniciado em data anterior
(CTN, art. 173, inciso I);
3. da ciência de início do procedimento fiscal, quanto aos tributos não excepcionados
no item 1, quando a respectiva fiscalização for instaurada antes do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (CTN, art. 173,
§ único);
4. da decisão administrativa irreformável de que trata o art. 156, inciso IX, do CTN,
nos lançamentos destinados a, novamente, constituir crédito tributário objeto de
autuação anulada por vício formal (CTN, art. 173, inciso II).
Por fim, cabível trazer considerações relevantes acerca de citadas regras especial e
geral, as quais refletem na contagem do prazo decadencial. A primeira, tratando da
antecipação de pagamento, total ou parcial, do tributo apurado; a segunda, relativamente
ao momento em que o Fisco poderá iniciar procedimento fiscal tendente a constituir
suposto crédito tributário.
Impende registrar que manifestada autuação se refere ao exercício de 2006, tendo a
Recorrente dela cientificada somente em 29/11/2011 (processo digital, fls. 13 e 14).
Portanto, anteriormente à análise do lapso decadencial, há de se ter informação precisa
acerca da comprovação de supostos pagamentos antecipados, eis que definidores da
regra a ser aplicada, se a especial ou a geral.

Ante o exposto, voto por CONVERTER o presente julgamento em diligência, para que
a Unidade Preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil junte aos
autos a comprovação de supostos pagamentos antecipados referentes ao exercício
fiscalizado.
Ao final, retornem os autos à apreciação deste Conselho.

Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-000.904 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720826/2011-98

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil preste as informações solicitadas.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente Redator
Fl. 104
DF CARF MF
Original